Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME IMPOSSIVEL. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de absolvição em razão da fragilidade das provas ou com esteio na figura do crime impossível (art. 17 do CP), diante da interceptação do produto pela polícia antes da entrega ao destinatário; (ii) a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da fixação da redutora do tráfico privilegiado em seu grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, é inviável o acolhimento do pedido de absolvição pelo crime de drogas.
5. O tráfico de drogas é unissubsistente e ostenta conteúdo variado, apresentando como alguns de seus núcleos as expressões “adquirir” e “importar”. 5.1. Para a consumação do delito não é necessário que o entorpecente seja entregue ao destinatário, bastando a aquisição e, como no caso, a efetiva remessa da encomenda. Precedentes do STJ.
6. Esta Corte já decidiu que “a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal”.
7. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei.
8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33, 40 e 42; CP, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.384.292/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 10.03.2020. STJ, CC no 41.775/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a Seção, j. 14.06.2004. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1439838, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022. TJDFT, Acórdão no 2019949, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025.